Tribunal: CARF
Processo: 14041.000809/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000809/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
GARVEY PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Ainda que afastada a incidência de contribuições previdenciárias sobre o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados,
mesmo que o empregador não esteja inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), conforme entendimento do Ato Declaratório PGFN no
3/2011, e, portanto, a obrigação acessória referente a tais fatos geradores,
subsiste a multa aplicada, face ao descumprimento da obrigação acessória no
tocante à matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inexistência de obrigação acessória e
enriquecimento sem causa do Erário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000809/2008-25
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000809/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 5/10), em decorrência de a empresa ter deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
12.548,77, nos termos do disposto na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, II, ‘a’ e
373, do Decreto no 3.048/99 (Código de Fundamentação Legal – CFL 34).
A infração cometida foi assim descrita no Relatório Fiscal (fls. 37/41):
2. Da análise da documentação apresentada (em especial dos arquivos digitais da
contabilidade e das folhas de pagamento) pelo sujeito passivo em atendimento ao Termo
de Início da Ação Fiscal, TIAF, e ao Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, TIAD, em anexo, verificou-se que houve pagamento de remunerações a
segurados contribuintes individuais (sócios-gerentes), porém, a grande maioria dos
valores não foi lançada na conta contábil Pro-labore (3.4.11.01.0001) e sim de forma
conjunta com a remuneração dos empregados na conta Salários e Ordenados
(3.4.11.01.0002). Vale ressaltar também que as despesas com alimentação fornecida aos
seus segurados não foram lançadas em nenhuma conta contábil específica, segundo a
análise dos arquivos digitais fornecidos e as informações prestadas pelo contribuinte em
documento anexo. Tais fatos ensejaram a emissão deste Auto-de-Infração, AI, (Código
de Fundamento Legal, CFL, 34). É importante relatar que conforme informação do
Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e da própria empresa ficou comprovado que
esta não se encontra inscrita no PAT, durante o período fiscalizado.
3. Os relatórios fiscais e seus anexos (Discriminativo Analítico do Débito - DAD e
Relatório de Lançamentos - RL) integrantes dos Autos-de-Infração das Obrigações
Principais, AIOP, Debcads N° 37.180.383-7, 37.180.384-5 e 37.180.385-3, descrevem
de forma pormenorizada no levantamento ALI a remuneração paga, devida ou creditada
(auxílio alimento/refeição) aos seus segurados empregados e que não foi lançada em
títulos próprios de sua contabilidade de acordo com o arquivo digital apresentado. Nota-
se que os valores pagos a título de pró-labore aos sócios gerentes não integram os Autos
supracitados em função da empresa efetuar o recolhimento das contribuições devidas,
porém, deixou de lançá-los mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade.
A contribuinte apresentou sua impugnação, assim sumarizada pela vergastada:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, às fls. 99/106, do processo n.
14041.000806/2008-91, com as seguintes alegações, em síntese que:
- apresenta o presente recurso com pedido de efeito suspensivo;
- as supostas infrações que teriam sido cometidas dizem respeito ao não recolhimento
das contribuições sociais especificamente em razão do auxílio alimentação;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000809/2008-25

- os valores disponibilizados a título de alimentação constam do Acordo Coletivo de
Trabalho;
- que há entendimento jurisprudencial pacífico de que a alimentação disponibilizada aos
segurados não é considerada parcela salarial, pelo simples fato de que a empresa não
está inscrita no PAT;
- que a impugnante não fornece aos seus empregados auxílio alimentação em pecúnia,
mas sim in natura, ao contrário do alegado pela fiscalização;
- requer por consequência a anulação dos seguintes autos de infrações: n.s 37.180.3384-
5, 37.180.385-3, 37.180.386-1, 37.180.387-0, 37.180.388-8 e 37.180.389-6.
Sem embargo, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
46/50), sendo que a decisão proferida teve a seguinte ementa:
Ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
que prevê Artigo 151, III do CTN; enquanto o lançamento estiver sendo discutido na
esfera administrativa sua exigibilidade já está suspensa.
O recurso voluntário foi interposto em 02/06/2009 (fls. 54/66), sendo nele
repisadas as aduções da impugnação quanto a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre o fornecimento de alimentação in natura, e incluído tópico acerca da inexistência de
obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, todavia,
dele conheço apenas no tocante à matéria incidência de contribuições previdenciárias sobre
fornecimento de alimentação in natura, deixando de conhecer acerca das alegações da
inexistência de obrigação acessória e consequente enriquecimento sem causa do Erário, por
preclusão administrativa, uma vez que não foi trazida à discussão no momento adequado, a
saber, na impugnação, consoante regra o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
De início, deve ser firmado restar incontroverso, no caso, não ter a empresa
aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e que o pagamento do auxílio-
alimentação aos beneficiários se deu mediante seu fornecimento in natura.
O ponto nodal a ser enfrentado, portanto, é se o fornecimento de alimentação in
natura sofre incidência de contribuições previdenciárias, quando a empresa não estiver inscrita
no PAT.
Cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201,
§ 1, da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000809/2008-25

e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do
segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o fornecimento da alimentação in natura ao trabalhador
não sofre a incidência de contribuições previdenciárias, conforme firme jurisprudência do
tribunais superiores.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou o
Parecer PGFN no 2,117/11 por meio do qual reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedida pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN no 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Naquele Parecer restou assentado que:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
(...)
20. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000809/2008-25

contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência da
contribuição previdenciária.
(Grifo nosso.)
Assim, encontra-se pacificado o entendimento de que o fornecimento de
alimentação in natura, mesmo sem a inscrição do empregador no PAT, não está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. No mesmo sentido, Acórdãos da 2a Turma da CSRF,
nos. 9202-007.499, 9202-007.862, 9202-008.024, e, mais recentemente, no 9202-008.894.
Esta foi a conclusão no julgamento dos Autos de Infração de obrigação principal,
apreciados nesta mesma sessão de julgamento, processos no 14041.000806/2008-91 (parte
segurados) e no 14041.000807/2008-36 (parte terceiros).
Assim, reconhece-se não prosperar a constatação de descumprimento da
obrigação acessória quanto aos valores referentes aos lançamentos de contribuições
previdenciárias decorrentes do levantamento ALI. Todavia, mantém-se o descumprimento de
obrigação acessória quanto aos valores de pró-labore que deixaram de ser lançados em títulos
próprios da contabilidade, tema que não foi objeto de irresignação pelo sujeito passivo na sua
impugnação, restando precluso seu direito de fazê-lo em momento posterior.
Havendo sido a multa lavrada em valor fixo, não dependente do número de faltas
verificadas, nos termos dos artigos 283, II, ‘a’ e 373, do Decreto 3.048/99 (fls. 39/41), verifica-se
que não há reparos a realizar no lançamento, que subsiste em sua integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inexistência de obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital